Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA da decisão interlocutória proferida nos autos de ação de ação declaratório de nulidade de contrato de crédito-margem consignável e reparação por danos materiais e morais movida em face de BANCO PAN S.A. que indeferiu a tutela de urgência provisória para determinar a abstenção de descontos em folha de pagamento referente à contrato de crédito consignado. Alega a agravante, em síntese, que firmou contrato de crédito bancário com a instituição financeira agravada, mas que as condições propostas originalmente durante a contratação foram descumpridas para outra modalidade de ajuste de crédito mais gravoso ao seu orçamento sem repasse de informações adequadas. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para seja determinada a abstenção de novos descontos em folha de pagamento da aposentadoria da agravante referente ao contrato de reserva de margem de cartão de crédito (RCM). No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a abstenção da realização de novos descontos em sua folha de pagamento até o deslinde final da ação originária. Preparo ID 36855884. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretendida liminar. Com relação à probabilidade do direito, por premissa, identifico que a relação entabulada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), que permite ao juiz avaliar, como regra de procedimento, a necessidade de inversão dinâmica do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). A matéria de fundo vertida nos autos demandará a adequada verticalização da cognição por meio da regular instrução na origem para formação do convencimento do magistrado (artigo 370 e 371 do Código de Processo Civil). No entanto, para este exame estreito da tutela provisória recursal tenho que a documentação acostada denota que a agravante contraiu de sua livre vontade empréstimo consignado na modalidade reserva de margem de cartão de crédito (RCM), conforme planilha (ID 127616440) e contrato (ID 127616440 - Pág. 4/5). Verifico ainda que a parcela descontada no valor de R$687,25 (seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) encontra-se na margem de 5% (cinco por cento) de sua remuneração. Fundada neste juízo de probabilidade liminar, inclino-me pela ausência do bom sinal do direito invocado, porquanto as limitações de descontos de empréstimos em 30% (trinta por cento) da remuneração estão restritas aos realizados na modalidade ‘consignado’, conforme prevê o artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no. 840/2011. No caso, os empréstimos consignados contratados pela agravante não extrapolam tal patamar, como revelam os contracheques acostados aos autos. Em cognição sumária, reputo inalcançável a suspensão de descontos pretendida diante da ausência de base legal para tanto, o que impõe conferir respeito à autonomia de vontade das partes e ao pacta sunt servanda. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Intime-se o agravado, pessoalmente, via AR, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora